Tribunal: STF
Processo: RE 473417
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação
das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite recurso extraordinário
quando falte prequestionamento da matéria constitucional
invocada.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Reexame
 de fatos e provas. Ofensa indireta à Constituição. Agravo
regimental não provido. Súmula 279. Não cabe recurso extraordinário
que tenha por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República, tampouco que dependa de reexame de fatos e
provas.
3.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Interposição com base na alínea "b". Acórdão impugnado que não
declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, na forma
 do art. 97 da Constituição Federal. Não cabimento. Jurisprudência
assentada. Não se admite recurso extraordinário interposto com base
na alínea "b" contra acórdão que não contém declaração de
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, na forma do art. 97
 da Constituição Federal.